Tribunal: TJMT
Processo: 1005331-10.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005331-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CF - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.609.000/0001-59 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – DÍVIDA INEXISTENTE – ANOTAÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples inscrição ou manutenção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza, por si só, o dano moral, que se opera
in re ipsa
, prescindindo de prova, ainda que a inscrita seja pessoa jurídica. (Apelação Cível Nº 70078108008).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TIM CELULAR S. A., visando reformar a sentença, de ID 43261994, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1005331-10.2018.8.11.0041, movida por CF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, valor à ser acrescido pelos consectários legais de atualização da dívida, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID. 43261996, a recorrente aduz que não há prova dos danos com a imagem da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Sustenta que apenas meros aborrecimentos lhe foram causados, insuficientes para configurarem dano moral e o dever de indenizar.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para afastar a determinação de pagamento pelos danos morais ou, sucessivamente, almeja a minoração do quantum atribuído.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 43262000, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação recursal se restringe apenas a existência de prova do dano moral, decorrente de negativação indevida por dívida inexistente.

Na sentença consignou-se que
“dos documentos acostados aos autos pela parte Requerente que perfaz verossímeis as assertivas declinadas no sentido de que o contrato de telefonia firmado com a parte Requerida foi cancelado em razão da impossibilidade de esta prestar os serviços contratados, razão pela qual, é de todo descabido a imposição da multa por quebra de fidelidade, porquanto a parte Autora em nada contribuiu para o desfazimento da avença.

Ressalte-se, que por se tratar de relação de consumo, a oferta é vinculativa, e deve a parte Requerida assegurar informações precisas e ostensivas, entendendo-se por enganosa a publicidade que induza o consumidor em erro, critérios que se extraem da conjugação dos artigos 31 e 37, §1º do CDC.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, ora reclamado, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte Requerente, como ocorreu no presente caso”.

Como se vê, inconteste nos autos a falha na prestação de serviço em comercializar um plano de telefonia que sequer possuía cobertura para a área de utilização do autor.

Não obstante isso, é fato que a empresa de telefonia encaminhou para os órgãos de restrição ao crédito os dados da parte autora indevidamente por conta da cobrança da multa por fidelização que não era devida, praticando assim ato ilícito, devendo responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta.

É forçoso destacar, que o registro indevido em cadastros de devedores inadimplentes acarreta dano moral indenizável, configurando-se o dano
“in re ipsa”
, que por ser presumido, dispensa a efetivação de prova de seu alcance, deduzindo-se o prejuízo dos efeitos nefastos que da própria inscrição advém.

Destaca-se que o fato de um dos autores ser pessoa jurídica não afasta o direito de ser indenização em face de dano moral descortinado pelo registro indevido, que decorre não apenas de conduta dolosa, mas, igualmente, deriva da culposa, e é admitido pela Súmula nº 227 do STJ, a qual dispõe que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

A propósito, colaciono alguns precedentes do e. Tribunal Gaúcho que bem enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO DE REGRESSO. 1. Recebendo a instituição financeira o título por meio de endosso translativo, tem ela o dever de verificar a veracidade e a existência do negócio jurídico subjacente que embasa a emissão dos títulos, os quais são eminentemente causais, sob pena de incorrer em conduta ilícita. Tal circunstância confirma a legitimidade da instituição financeira para figurar no pólo passivo. 2
. A simples inscrição ou manutenção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza, por si só, o dano moral, que se opera in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a inscrita seja pessoa jurídica. Matéria pacificada no STJ e nesta Corte
. 3. No que concerne ao quantum indenizatório, a reparação serve para atenuar o sofrimento da vítima e ainda de sanção ao causador do dano, como fator de desestímulo, para que não volte a praticar aquele ato lesivo. Caso concreto que permite a redução do valor da indenização. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA CODEMANDADA PROVIDO.”
(Apelação Cível Nº 70078108008, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 19/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. CAUSA SUBJACENTE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. QUANTUM. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. Não comprovada a regularidade da dívida que deu origem à emissão da duplicata protestada, ônus que competia às rés, correta a sentença que declarou inexigível o débito e nulo o título emitido.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja a pessoa jurídica.
O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 não comporta redução, pois, inclusive arbitrado em valor aquém dos parâmetros adotados por este Colegiado. Honorários advocatícios fixados na origem que não são vultosos, restando, inclusive, majorados em atenção ao parágrafo 11º, do art. 85, do CPC. Sentença de procedência que se mantém. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME”
(Apelação Cível Nº 70077645109, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/09/2018).

Não fosse o bastante, especificamente quanto a falha na prestação de serviço noticiada nos autos, ou seja, a impossibilite de utilização da linha telefônica contratada, é possível notar a existência de prova que a situação fática gerou abalo à honra objetiva da sociedade empresária.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TELEFONIA – CANCELAMENTO DA LINHA – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO DE NOME NOS ORGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência de prova constitutiva do fato gerador do direito da empresa, não há que se considerar a licitude da cobrança. É possível a caracterização de DANO MORAL diante da PESSOA JURÍDICA, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ. O arbitramento do valor da indenização decorrente de DANO MORAL deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos DANOs e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta com a realidade do caso concreto.” (N.U 0028292-06.2011.8.11.0041, Ap 126802/2016, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Em relação ao
quantum
arbitrado, consolidou-se nos tribunais, o entendimento de que o este deve ser arbitrado de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Portanto, não assiste razão à parte apelante, tendo em vista que, a meu ver, foram observados, com exatidão, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como considerada a extensão do dano e a capacidade financeira da parte ré/apelante, condenando, esta, ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização pelos danos morais que originou (
Precedente de minha relatoria RAC nº 0004635-18.2014.8.11.0045
)

Dispositivo.

Com estes fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inviável a majoração dos honorários prevista no § 11 do art. 85 do CPC porquanto já fixado no limite legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020